Tribunal: STF
Processo: AP 1225
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido formulado pela Defesa de ADILSON DE SOUZA LIMA, por meio do qual requer autorização para o investigado “viajar com a esposa, de 02 a 09 de março, pela MSC – cruzeiros até o Estado de Alagoas” (eDoc. 36).



    Não há nos autos elementos indicativos de manifestação de interesse na celebração de acordo de não persecução penal. 



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória a ADILSON DE SOUZA LIMA (CPF nº 048.796.368-78) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Não se constata situação extraordinária a justificar a flexibilização. O réu busca autorização para viagem de férias, o que é absolutamente incompatível com as medidas aplicadas. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por ADILSON DE SOUZA LIMA, CPF nº 048.796.368-78.



    Intimem-se os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 32). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente